Tribunal: TJDFT
Processo: 0008654-40.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 971. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO.
Incumbe à incorporadora de empreendimento imobiliário entregar a obra pronta e acabada na data aprazada, compreendendo tudo o que é necessário para que o adquirente usufrua do imóvel, incluída, inclusive, a infraestrutura do empreendimento que se apresenta como atrativo ao adquirente.
O c. STJ, ao apreciar o REsp no 1614721/DF, consolidou o Tema no 971, reconhecendo a possibilidade de inversão, em desfavor da construtora, pelo atraso na entrega do imóvel, da cláusula penal moratória prevista contratualmente apenas para o inadimplemento do adquirente, desde que não cumulada com lucros cessantes.
Constatado que a legítima expectativa do autor foi frustrada deliberadamente pela ré em um negócio de vulto – compra de um imóvel –, essa conduta vai além do mero mal-estar, dissabor, vicissitude do cotidiano ou mesmo o descumprimento contratual, causando ao autor dano moral passível de compensação.
A doutrina tem consagrado a dupla função na indenização do dano moral: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes e a intensidade do dano sofrido.
Verificado que o valor arbitrado a título de compensação por danos morais se mostra excessivo, a sua redução é medida que se impõe.